Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721812-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao promover o Cumprimento de Sentença, inicialmente perante a 4a Vara Cível da Comarca de Maceió-AL, o apelante formulou pedido de gratuidade justiça, com fundamento diverso e dissociado da demonstração de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica requerente, em arcar com as despesas processuais do incidente, defendendo apenas a isenção, tendo em vista "que não se justifica a cobrança de custas judiciais nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, ainda que sejam propostas por substitutos processuais." (título IV - ID 66124883, p. 5). Assim, ao contrário do entendimento do apelante, não há falar em deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça, pois, ao caso, aplica-se a Súmula 481-STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Desse modo, para avaliação da capacidade econômica, junte o apelante os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como balancete econômico atual e a cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ), do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, ou recolha o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora